Tribunal: STF
Processo: ARE 1530948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de anular as eleições realizadas no dia 6/2/2016 na Associação Única dos Bombeiros Militares Ativos e Inativos do Distrito Federal – ASBOM-DF, de constituir comissão para a realização de novas eleições e de determinar a prestação de contas durante o mandato da atual diretoria.



    2. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na exordial, o autor interpôs agravo de instrumento perante esta e. 2ª Turma Cível (Agravo de Instrumento processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000), bem como agravo em recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1116595), os quais foram desprovidos, tendo a questão sido resolvida de forma definitiva em 25/11/2019. 



    3. Intimado pelo Juízo a quo a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito, o autor deixou de cumprir o mandamento judicial, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. 



    4. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais sem, contudo, comprovar a alteração do contexto fático analisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento processo n. 0006924- 02.2016.8.07.0000, no que tange à propalada hipossuficiência financeira, oportunidade em que o pedido foi indeferido monocraticamente, tendo o autor oposto 3 (três) embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    5. Inconformado, o autor-apelante interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é obscura, contraditória e omissa, pois provou seu direito à gratuidade da justiça e à prestação de serviço judicial. 



    6. Impõe-se o indeferimento do pleito para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, quando o autor-apelante, ora agravante, se limita a formular o pedido sem trazer qualquer fundamento fático e jurídico acerca dos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida, devidamente disciplinados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. 



    7. Os embargos de declaração opostos pelo autor-apelante, ora agravante, constituem explícito inconformismo em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça intentado e determinar o recolhimento do preparo referente à apelação interposta, mediante decisão monocrática. Dessa forma, não há se falar em obscuridade, contradição ou omissão a serem reconhecidas pelo Judiciário, consoante detalhadamente assentado nas decisões objeto dos citados embargos. 



    8. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC). 



    9. Muito embora os §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2º, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 



    10. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 



    11. Na hipótese, verifica-se que o autor-apelante, ora agravante, percebe remuneração bruta de R$10.371,87 e líquida de R$5.108,78, e possui despesas de R$3.037,05 (água, energia elétrica, telefone, internet, escola dos filhos menores e itens de subsistência). Tal situação revela a inexistência de alteração significativa do quadro que ensejou o indeferimento do Agravo de Instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, assim como não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando considerado o módico valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta, ante a impossibilidade de ser conferido efeitos retroativos ao benefício, neste momento procedimental, de modo a alcançar os encargos sucumbenciais fixados na sentença. 



    12. Sobreleva salientar que o tema relativo à gratuidade transitou em julgado em 25/11/2019, com o indeferimento definitivo da medida vindicada no AREsp 1116595, e foi submetido a esta instância revisora mediante novo pleito, em preliminar de apelação, sem que o autor-apelante, ora agravante, lograsse comprovar sua hipossuficiência econômica. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, sem se atentar para a necessidade de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a modificação da situação fático-jurídica que ensejou o indeferimento anterior, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância, impõe-se a manutenção da decisão objeto deste agravo interno. 



    13. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, incisos II e III; 3º, caput, incisos I e IV; 5º, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, §1º, §2º e §3º; 6º; 37, caput; 93, caput e inciso IX; 193; 219; e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). 



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que “deve o Magistrado manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, sobretudo em sede recursal, até porque tanto este Tribunal ad quem, como o Tribunal a quo se abstém de julgar/trabalhar os recursos das partes se não tiverem impugnados dos fundamentos/argumentos das decisões recorridas, não havendo, pois, que se falar na pretexta e subtefúrgia aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, blá, blá, blá, para singelamente fulminar o direito constitucional recursal do Embargante, bem como não há que se falar em ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e simples reexame de fatos e provas”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e Tema 660 da Repercussão Geral.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente